Tribunal: TJDFT
Processo: 0755268-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0755268-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VICTOR HUGO DE AZEVEDO BORGES PACIENTE: THIAGO JOSE RAMOS DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DESPACHO Trata-se de Habeas Corpus Criminal distribuído no plantão judicial ao eminente Desembargador Plantonista Angelo Passareli, que indeferiu o pedido liminar (ID 79519130). Ausentes razões que justifiquem a reapreciação do decisum, comunique-se ao Juízo de origem o teor da referida decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator